Tribunal: TJSP
Processo: 1013575-54.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Danos Materiais e Morais – Negativa da ré em custear as despesas referente a internação da filha menor dos autores em hospital credenciado em caráter emergencial - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando a legalidade da negativa, visto que o plano de saúde contratado encontrava-se em período de carência, conforme expressamente previsto no

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Danos Materiais e Morais – Negativa da ré em custear as despesas referente a internação da filha menor dos autores em hospital credenciado em caráter emergencial - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando a legalidade da negativa, visto que o plano de saúde contratado encontrava-se em período de carência, conforme expressamente previsto no contrato entabulado entre as partes. Sustenta, ainda, que sua obrigação de prestar assistência médico-hospitalar pelo período de 12 (doze) horas foi cumprido, não restando demonstrada a situação emergencial a autorizar a quebra da carência de 180 dias , a ausência de danos morais e o excessivo valor arbitrado - Descabimento - Acervo documental coligido aos autos que comprovam o caráter emergencial, sendo abusiva e ilegal a recusa da empresa ré em autorizar e custear o tratamento médico - Limitação da cobertura de emergência no período de carência em 12 (doze) horas que se revela abusiva – Observância do limite mínimo imposto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/98 – Danos morais devidos – Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado - Recurso desprovido.